Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-53.2021.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) INFERIOR AO PREVISTO. LEI MUNICIPAL No 2.831/2020. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, IGUALDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005005-53.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 486.916.231-87 (RECORRENTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CÁCERES
. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
A
PLICAÇÃO PERCENTUAL REFERENTE À REVISÃO GERAL ANUAL (
RGA
) INFERIOR AO PREVISTO. LEI MUNICIPAL No 2.831/2020. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, IGUALDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 186021659, na reclamação no 1005005-53.2021.8.11.0006
,
do Juizado Especial Cível de Cáceres, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- Atualização do percentual da Revisão Geral Anual (RGA).

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- Da situação fática.

A parte Recorrente é servidora pública municipal, ocupando o cargo de professor(a) técnico(a) educacional, no quadro de profissionais da Educação Municipal, nos termos da Lei Complementar 47/2003.

̈...

Art. 2 A Carreira dos Profissionais da Educação Municipal compreende os seguintes cargos:

I - Professor, o titular da Carreira, com função inerente às atividades de docência na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, que exigem habilitação em nível superior.

II - Professor Técnico-Educacional, o titular da carreira com função de assessoria técnica educacional direta a docência como as de planejamento, inspeção, supervisão c orientação educacional no órgão central, que exige habilitação em nível superior completo. ... ̈

No caso, a aplicação da revisão geral anual – RGA, Fixou em 2020 o percentual de reajuste de 12,48% (doze,

oitenta e quatro por cento) pra os profissionais do Magistério Público na educação básica do Município de Cáceres, e 4,48% (quatro, quarenta e oito por cento) para os demais servidores.

̈...

Art. 1o Fica reajustado, a título de revisão geral anual, na forma do inciso IX, do art. 96 da Lei Orgânica do Município e do inciso X, art. 37 da Constituição Federal, o vencimento base dos servidores públicos do Município de Cáceres, em 4,48% (quatro virgula quarenta e oito), com efeito, a partir de 1o de janeiro do ano de 2020.

...

§ 2o O reajuste referido no caput do artigo não se aplica aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município, os quais terão o reajuste na forma do art. 2o, desta Lei.

Art. 2o Fica reajustado, a título de revisão geral anual, na forma do inciso IX, do art. 96 da Lei Orgânica do Município e do inciso X, art. 37 da Constituição Federal, o vencimento base dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Cáceres, em 12,84% (doze virgula oitenta e quatro), com efeito, a partir de 1o de janeiro do ano de 2020. ... ̈

Ocorre que, a prefeitura entendeu que o reajuste a ser aplicado ao requerente, uma vez que seu cargo de professor(a) técnico(a) seria ao referente dos demais servidores, ou seja, 4,48% (quatro, quarenta e oito por cento) resultando em diferença remuneratória, tendo em vista que o percentual apurado no período é de 12,84% (
doze, oitenta e quatro por cento
).

Fixar percentual de reajuste inferior ao previsto à classe é violar o princípio da igualdade e isonomia.

De outro lado, a procedência da demanda não constitui ofensa ao artigo 37, X da Constituição Federal, visto que a Lei Municipal

2.831/2020, prevê o percentual de 12,84% (
doze, oitenta e quatro por cento
) para os profissionais do Magistério Público na educação básica do Município de Cáceres.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSOR TÉCNICO EDUCACIONAL
– APLICAÇÃO PERCENTUAL REFERENTE AO R.G.A. INFERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 2.831/2020 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, IGUALDADE E ISONOMIA – PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJMT – 1a TR – RI no 1004598-76.2023.8.11.0006 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/04/2024 - DJE 29/04/2024).

Logo, a correta aplicação da correção geral anual (
RGA
), não configura aumento de vencimentos pelo judiciário, mas tão somente aplicação da Lei existente para uma mesma categoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
Condenar o requerido a ajustar o novo percentual do Reajuste Geral Anual (RGA) para 12,84%, bem como ao pagamento retroativo das diferenças adequadas, devidamente corrigidas e atualizadas monetariamente conforme o índice IPCA-E
, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (
TEMA 905/STJ
),
tudo limitando o valor da execução ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
a.2)
caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024